Tribunal: TJDFT
Processo: 0045382-05.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS MODIFICADOS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 3o e 4o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Fazenda Pública deve pagar honorários advocatícios à parte executada em caso de extinção da execução fiscal e dos embargos à execução pelo reconhecimento da procedência do pedido.
2. A fixação de honorários nos processos em que a Fazenda Pública for sucumbente deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos patamares previstos no art. 85, §§ 3o e 4o, III, e art. 90, § 4o, todos do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.